Tribunal: TJDFT
Processo: 0726382-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0726382-56.2019.8.07.0000 Impetrante(s) : PHILIPE TADEU DE MORAIS PINHEIRO GRAÇAS Paciente(s) : ROBSON MOREIRA DE OLIVEIRA Relator : Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO PHILIPE TADEU DE MORAIS PINHEIRO GRAÇAS impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ROBSON MOREIRA DE OLIVEIRA, ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, frente à decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que impôs medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, advertindo que, em caso de descumprimento, poderá ser decretada a sua prisão preventiva, com fundamento no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Requereu a concessão da ordem, para que a medida protetiva deferida em desfavor do paciente fosse revogada ou, subsidiariamente, para que a ofendida fosse intimada para dar efetividade à medida, proibindo-a de manter contato com o paciente, sob pena de multa. Ocorre que, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem (ofício de id 13222277), as medidas protetivas foram fixadas com vigência até o dia 02/01/2020, tendo, portanto, decaído o prazo de validade. Sendo assim, a presente impetração, que buscava a revogação das medidas protetivas, perdeu o objeto. Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator